Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-85.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Civil. Processual Civil. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Devedor não encontrado. Indeferimento da inicial. Provimento do recurso.

1.. Em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária a devolução da correspondência notificatória com o motivo de “ausência” do notificando, sem entrega da correspondência no endereço, não supre a exigência legal de prévia e efetiva notificação. Porém, evidenciado nos autos, por meio de certidão de oficial de justiça, que o devedor não reside no local, ou seja, deixou de fornecer endereço correto ou mudou-se e não comunicou novo endereço ao credor, cassa-se a sentença de indeferimento da inicial para se considerar suprida a exigência do art. 2o, § 2o, do DL no 911/69, prosseguindo-se no processo em seus ulteriores termos.

2.. Apelação provida.